Tribunal: TJES
Processo: 5003221-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ANTECEDENTE
.
ILEGITIMIDADE DA PARTE
.
ASSOCIAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO REAJUSTE APLICADO SOBRE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
legitimidade
ad causam
por se tratar de condição da ação deve ser examinada
in status assertionis
, ou seja, de forma abstrata, de acordo com a narrativa constante na petição inicial.

2.

C
onforme consta do Termo de Convênio firmado entre a Associação Agravante e a BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTD, a BENEVIX figura como legítima estipulante e contratante dos benefícios perante as operadoras, ficando a Agravante desonerada de qualquer responsabilidade administrativa, financeira e operacional em relação aos benefício
s.

3.
Portanto, não se verifica a capacidade da Associação Agravante de implementar a obrigação de fazer objeto do pedido na Tutela Antecipada Antecedente na origem, e assim, a sua legitimidade passiva ad causam.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003221-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS E DE EMPRESAS DE CONTROLE ESTATAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IOLANDA HELENA GONCALVES FIGUEIREDO DUARTE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ANTECEDENTE
.
ILEGITIMIDADE DA PARTE
.
ASSOCIAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO REAJUSTE APLICADO SOBRE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
legitimidade
ad causam
por se tratar de condição da ação deve ser examinada
in status assertionis
, ou seja, de forma abstrata, de acordo com a narrativa constante na petição inicial.

2.

C
onforme consta do Termo de Convênio firmado entre a Associação Agravante e a BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTD, a BENEVIX figura como legítima estipulante e contratante dos benefícios perante as operadoras, ficando a Agravante desonerada de qualquer responsabilidade administrativa, financeira e operacional em relação aos benefício
s.

3.
Portanto, não se verifica a capacidade da Associação Agravante de implementar a obrigação de fazer objeto do pedido na Tutela Antecipada Antecedente na origem, e assim, a sua legitimidade passiva ad causam.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003221-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS E DE EMPRESAS DE CONTROLE ESTATAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
IOLANDA HELENA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR
A
:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS E DE EMPRESAS DE CONTROLE ESTATAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da
tutela antecipada antecedente nº 5007385-03.2024.8.08.0024
ajuizada por
IOLANDA HELENA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
em face da agravante, de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que suspenda o reajuste realizado sobre a contraprestação mensal da autora, mantendo o contrato de saúde com os preços até então praticados.

Em suas razões (Id 7652839), a agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que é uma associação sem fins lucrativos, não é administradora de plano de saúde e não possui gerência sobre o tamanho do reajuste aplicado pelas operadoras de plano de saúde, conforme consta no seu contrato social.

Alega que não é possível cumprir a determinação liminar pois apenas atua visando garantir as melhores condições de negociação para os seus associados, e apenas repassa o reajuste aplicado aos associados que aderiram ao contrato coletivo as informações que recebe da operadora do plano e do hospital conveniado.

Aduz que sequer possui poderes para emissão de boletos de plano de saúde, o que geralmente é realizado por administradora de plano indicada pelos Hospitais Operadores dos Planos.

Registra que simplesmente realiza a intermediação na relação entre o beneficiário e o plano de saúde quando contrata junto a uma administradora de benefícios a disponibilização de produtos (planos de saúde) para seus associados, sendo que a gerência dos planos é de inteira responsabilidade da administradora.

Argumenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em face da Associação Agravante, pois não presta serviços (fornecedora) aos seus associados, sendo mera estipulante no contrato.

Contrarrazões
da

agravada Iolanda Helena Gonçalves Figueredo Duarte
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da ilegitimidade passiva da recorrente para compor o polo da
tutela antecipada antecedente nº 5007385-03.2024.8.08.0024,
bem como,
da
sua capacidade para implementar a obrigação de fazer, qual seja o objeto da ação.

Inicialmente, importa consignar que a legitimidade
ad causam
por se tratar de condição da ação deve ser examinada
in status assertionis
, ou seja, de forma abstrata, de acordo com a narrativa constante na petição inicial.

Assim sendo, na hipótese vertente, na exordial da ação de origem a indicação do fundamento para a legitimidade passiva da Associação Agravante o fato de a relação contratual da autora com a Administradora de Benefícios (BENEVIX) e a Operadora de Plano de Saúde (UNIMED VITÓRIA) foi feita em função da Associação ABTS.

Todavia, o pedido final é a suspensão imediata do reajuste de 32,45% aplicado sobre a mensalidade do plano de saúde.

Desta feita, conforme consta do Termo de Convênio firmado entre a Associação Agravante e a BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (Id 40621440 dos autos de origem) na Cláusula Quarta—DAS RESPONSABILIDADES, a BENEVIX figura como legítima estipulante e contratante dos benefícios perante as operadoras, ficando a Agravante desonerada de qualquer responsabilidade administrativa, financeira e operacional em relação aos benefícios.

Portanto,

não
se
verifica a capacidade da Associação Agravante de implementar a obrigação de fazer objeto do pedido na Tutela Antecipada Antecedente na origem,
e assim, a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Nesse sentido,

DOU
PROVIMENTO ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade
ad causam
da Associação Agravante para figurar no polo passivo da Tutela Provisória de Urgência requerida em caráter antecedente na origem, e diante do efeito translativo do recurso, extinguir a ação tão somente em relação a ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões